Tribunal: TJMT
Processo: 1007118-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007118-32.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
AGRAVADOS:- NEUSA CECILIA WESSNER e outros
Agravo de Instrumento n. 1007118-32.2020.8.11.0000 de decisão do juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga que indeferiu a tutela cautelar em caráter antecedente em que a agravante pleiteava o arresto de 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sacas.
Ela alega que em 7-8-2019 firmou com os agravados, Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos – P850075-20 e CPR N. 418, no qual deveriam entregar o produto no seu armazém, com início em 1o-2-2020 e término em 30-3-2020.
Aduz que a colheita já foi finalizada e eles não cumpriram a avença.
Diz que, além de os devedores estarem desviando a soja, estão em situação de insolvência, pois respondem a diversos processos executivos. E mais, como eles não observaram o prazo inicial (1o-2-2020), essa circunstância enseja o vencimento antecipado da obrigação.
Afirma que a tabela de acompanhamento de colheita, registros fotográficos e mapa do google, são indícios que robustecem a demonstração de desvio da colheita.
Acrescenta que ofereceu caução real, o que afasta o risco de dano aos agravados no caso de improcedência da Ação.
Pugna pela antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O art. 301 do CPC estabelece que a tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.
Trata-se de medida que está condicionada ao perigo de a sentença, no feito principal, não alcançar a prestação jurisdicional devido a demora na solução da lide.
Para tanto é necessário que esteja demonstrada a probabilidade do direito, além do perigo de dano.
No caso, as partes firmaram Contrato de Compra e Venda de Soja em Grãos – P850075-20 e a CPR N. 418, onde os agravados se comprometeram a entregar, no próprio armazém da agravante, 2.645.520kg de soja, correspondente a 44.092 sacas, com início em 1o-2-2020 e término em 30-3-2020 (Id 37454456 – pág. 47/58).
Além da probabilidade do direito, ficou demonstrado também o perigo do dano em razão do término da colheita sem que os agravados depositassem no armazém, como estipulado no contrato.
Quanto ao fato de o final da avença estar prevista para o próximo dia 30, convém destacar a cláusula de vencimento antecipado no caso de descumprimento do contrato (cláusula 13.1, “a” – Id 37454456 - Pág. 54).
Pelo exposto, defiro a antecipação da tutela recursal, mediante caução.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 25 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator